Tribunal: TJES
Processo: 5008322-43.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008322-43.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELZA MOREIRA DA COSTA e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5008322-43.2024.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
DELZA MOREIRA DA COSTA e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDOS:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e DELZA MOREIRA DA COSTA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente DELZA MOREIRA DA COSTA é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente/Autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DUPLA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO (FÍSICA E DIGITAL). RECURSO DA AUTORA: INSURGÊNCIA CONTRA A EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO CONTRATO FÍSICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JEC MANTIDA. RECURSO DO BANCO: CONTRATOS DIGITAIS DECLARADOS INEXISTENTES NA ORIGEM. REFORMA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. CONFISSÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES EM PETIÇÃO INTERCORRENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS REFERENTES AOS CONTRATOS DIGITAIS.

1. Cuida-se de recursos inominados recíprocos interpostos por DELZA MOREIRA DA COSTA e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, referente a três contratos de empréstimo consignado (nº 624033751, 636435472 e 627592756).

2. Em síntese, o Juízo de origem proferiu sentença que: (i) julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao contrato físico nº 624033751, ante a necessidade de perícia grafotécnica; (ii) declarou a inexistência das relações jurídicas derivadas dos contratos digitais nº 636435472 e 627592756; (iii) condenou o banco à restituição, em dobro, de cada parcela descontada indevidamente dos referidos contratos; (iv) condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (v) determinou a compensação dos valores creditados em favor da autora (R$ 936,33 e R$ 486,31).

3. A parte autora recorre buscando a reforma da sentença quanto a extinção sem resolução do mérito do pedido de nulidade do contrato nº 624033751, sob a alegação de prescindibilidade de perícia grafotécnica, além de pleitear a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

4. A instituição financeira sustenta a regularidade de todas as contratações, alegando que os contratos digitais foram celebrados com uso de biometria facial, geolocalização e depósito dos valores em conta da autora, pleiteando a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento da repetição em dobro do indébito e a redução dos danos morais.

MÉRITO

5. Inicialmente, verifica-se que bem caminhou o sentenciante ao julgar extinto sem resolução do mérito os pedidos relacionados ao contrato nº 624033751. Isto porque, a discussão acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato físico, que visualmente guarda semelhança com os documentos pessoais da autora, demanda, invariavelmente, a realização de perícia grafotécnica, prova complexa que não é admitida nos Juizados Especiais Cíveis.

6. Desta forma, a extinção sem resolução do mérito preserva o direito da autora de renovar a demanda perante o juízo comum, com instrução probatória adequada, assegurando-se a ambas as partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ASSINATURAS SEMELHANTES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJES, R. Inominado nº 5011272-65.2023.8.08.0012, 1ª Turma Recursal, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, julgado em 12/07/2024)
(grifei)

7. Noutro giro, cumpre assinalar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o microssistema do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), cuja aplicabilidade às instituições financeiras é matéria pacificada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Diante do cenário consumerista, é adequada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo, assim, ao recorrente demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC.

8. Após compulsar detidamente os autos, tenho que a instituição financeira desincumbiu-se integralmente de seu ônus probatório ao demonstrar a higidez das contratações eletrônicas e a transparência das informações prestadas. A robustez do acervo probatório revela a utilização de mecanismos rigorosos de segurança, como geolocalização, validação por Token (SMS) e conferência de documentos pessoais, bem como a biometria facial (selfie) da recorrida capturada no ato da adesão. Diante desse cenário, resta afastada a alegação de fraude ou utilização indevida de dados por terceiros, ratificando a validade do negócio jurídico.

9. Somada à regularidade formal, a prova do proveito econômico é definitiva, porquanto os comprovantes de TED atestam que os valores contratados foram vertidos diretamente na conta bancária de titularidade da Autora. É juridicamente insustentável e avesso à razoabilidade que a consumidora receba o capital, dele usufrua e,
a posteriori
, pretenda a anulação do negócio com restituição em dobro, alegando desconhecimento sobre uma dívida cujos valores foram por ela integralmente absorvidos. Sob essa ótica, a conduta da parte autora configura manifesta violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), porquanto materializa o
venire contra factum proprium.

10. Destarte, comprovada a regular formalização digital e o efetivo proveito econômico, os descontos em folha praticados pela recorrente constituem exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). Portanto, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, resta afastado o dever de indenizar e a obrigação de restituir. A reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais é, portanto, medida impositiva.

11. Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DELZA MOREIRA DA COSTA, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao contrato físico nº 624033751 por incompetência do juízo.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, estando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

12.
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, para reformar a sentença vergastada e
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos autorais referentes aos contratos digitais nº 636435472 e 627592756, afastando a declaração de inexistência, a repetição de indébito e a condenação por danos morais.

13. Face o provimento recursal, deixo de arbitrar custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 55 da lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)